Tribunal: TJSP
Processo: 1009332-27.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Trânsito – Ação declaratória de nulidade de ato infracional – Irresignação do apelante quanto ao rito processual e competência recursal, ante o valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Pedido de observância quanto ao disposto na Lei 12.153/09, inclusive quanto à condenação em honorários sucumbenciais – Incompetência absoluta reconhecida - Sentença de parcial procedência anulada –

Ementa:
Trânsito – Ação declaratória de nulidade de ato infracional – Irresignação do apelante quanto ao rito processual e competência recursal, ante o valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Pedido de observância quanto ao disposto na Lei 12.153/09, inclusive quanto à condenação em honorários sucumbenciais – Incompetência absoluta reconhecida - Sentença de parcial procedência anulada – Determinada remessa ao Juízo competente - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009332-27.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO, é
apelado HÉLIO ROBERTO CHUFI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, vencido o Relator sorteado, que declara, deram
provimento, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA NERY,
vencedor, SOUZA MEIRELLES, vencido, EDSON FERREIRA (Presidente),
OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1009332-27.2016.8.26.0482
Apelante: Departamento Estadual de Trânsito do Estado de
São Paulo
Apelado: Hélio Roberto Chufi
Voto no 52.170
Trânsito
Ação declaratória de nulidade de ato infracional

Irresignação do apelante quanto ao rito processual e
competência recursal, ante o valor da causa inferior a 60 salários
mínimos
Pedido de observância quanto ao disposto na Lei
12.153/09, inclusive quanto à condenação em honorários
sucumbenciais
–
Incompetência
absoluta
reconhecida
-
Sentença de parcial procedência anulada
Determinada
remessa ao Juízo competente - Recurso provido
Adoto o relatório da lavra do Relator sorteado, que a seguir transcrevo:
Apelação cível manejada pelo Departamento Estadual de Trânsito
do Estado de São Paulo nos autos de ação pelo rito ordinário
ajuizada por Hélio Roberto Chufi, em trâmite perante a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de Presidente Prudente, cujo pedido foi
julgado parcialmente procedente para declarar a nulidade do auto
de infração no 445328 de 27.05.2016 (fls. 37). Em razão da
sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com 50% das
custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram
fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do
CPC, corrigido monetariamente a contar da sentença, respeitadas as
isenções legais.
Vindica o requerido a anulação da r. sentença, sustentando a
inadequação do rito processual, pois o valor da causa é inferior a 60
salários-mínimos, devendo ser observado o disposto na Lei
12.153/09, especialmente no tocante aos honorários advocatícios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência recursal. Subsidiariamente pugna pela exclusão da
condenação em honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, bem processado e contrarrazoado (fls. 148/164).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em sessão permanente de julgamento virtual, apresentei divergência à
proposta do Relator sorteado, de negar provimento ao recurso, afastando a
competência dos Juizados Especiais.
Em torno de meu voto é que se formou a maioria, passando eu, pois, a
funcionar como Relator designado.
Adiante as razões de meu dissenso.
Nos termos do que preceitua a Lei 12.153/2009, de 22 de dezembro, é
absoluta a competência dos Juizados Especiais Cíveis nos Foros em que haja
vara especializada, como é o caso presente, da Comarca de Presidente
Prudente.
Assim, impossível deixar de reconhecer ter o apelante razão quando
impugna a competência do ilustre Juízo a quo , da Vara de Fazenda Pública
local.
Em tais circunstâncias, meu voto orienta-se no sentido do provimento do
recurso, para (a) reconhecer a incompetência absoluta do ilustre Juízo recorrido;
(b) decretar a nulidade da sentença recorrida; e (c) determinar a remessa dos
autos ao Juizado Especial de Fazenda da Comarca de Presidente Prudente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o que proponho a meus ilustres pares.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador ac

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1009332-27.2016.8.26.0482
Apelante: Departamento Estadual de Trânsito do
Estado de São Paulo
Apelado: Hélio Roberto Chufi
Comarca: Presidente Prudente
Vara: Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Fabio Mendes Ferreira
TJSP (voto no 17615)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com sobejo respeito aos fundamentos
gizados no voto vencedor pelo Excelentíssimo Relator e sob o
beneplácito da doutíssima maioria, roga-se vênia para deles
dissentir, propondo solução diversa.
Apelação
cível
manejada
pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo nos
autos de ação pelo rito ordinário ajuizada por Hélio Roberto Chufi,
em trâmite perante a Vara de Fazenda Pública da Comarca de
Presidente Prudente, cujo pedido foi julgado parcialmente
procedente para declarar a nulidade do auto de infração no
445328 de 27.05.2016 (fls. 37). Em razão da sucumbência
recíproca, cada parte foi condenada a arcar com 50% das custas
processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados
em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC,
corrigido monetariamente a contar da sentença, respeitadas as
isenções legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica o requerido a anulação da r.
sentença, sustentando a inadequação do rito processual, pois o
valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos, devendo ser
observado o disposto na Lei 12.153/09, especialmente no tocante
aos
honorários
advocatícios
e
competência
recursal.
Subsidiariamente pugna pela exclusão da condenação em
honorários.
Recurso tempestivo, bem processado e
contrarrazoado (fls. 148/164).
Tal, em abreviado, o relatório.
Dessume-se
dos
autos
que
houve
a
imposição da penalidade de multa ao autor, por dirigir veículo
automotor com habilitação vencida, já que a sua CNH (brasileira)
se encontrava com prazo de validade expirado há tempo,
incorrendo na infração ao artigo 162, inciso V, do CTB. No entanto,
por possuir dupla cidadania (brasileira e paraguaia), nos termos
da Resolução no 360, artigo 1o, do CONTRAN, poderia conduzir seu
veículo em todo o território nacional portando somente sua
habilitação paraguaia, a qual encontrava-se em situação regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e foi apresentada ao policial militar rodoviário que o parou em
blitz rotineira.
Restringem-se
as
razões
recursais
tão-
somente ao rito processual e a incompetência desta C. Câmara
de Direito Público para julgar o caso dos autos, com reflexos sobre
os honorários advocatícios de sucumbência.
Em que pese aos argumentos do requerido,
o recurso não deveria ter sido recepcionado.
PONTES DE MIRANDA, o mais puro dos
nossos germanistas clássicos, pintou com tintas indeléveis a
natureza das ações de nulidade: in litteris
“Todas as ações de decretação de
nulidade
são
ações
constitutivas
negativas” 1.
Outro
instrumentalista
de
escol,
JOSÉ
FREDERICO MARQUES, traçou-lhes os contornos existenciais em
apurada síntese: in litteris
1 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo I, 1974,
p. 227.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Também
nas
ações
constitutivas
provoca-se uma decisão em que há,
antes de tudo, a declaração de certeza da
subsistência
das
condições
predeterminadas em lei para que possa
produzir-se a mudança ou alteração
jurídica; e a isto se acrescenta a própria
mutação em que se consubstancia o seu
efeito constitutivo. Clara, portanto, a
diferença entre a ação constitutiva e a ação
declaratória, uma vez que na última não se
opera modificação alguma no status quo
ante, mas tão-só se declara existente ou
inexiste relação jurídica anterior”2 (o grifo o foi
por nós)
Em momento outro de púlpito doutrinal,
depois de categorizá-las como entes de “direito estrito”, o
Desembargador que fez História neste Tribunal de Justiça
acrescenta que “o valor da causa é o equivalente monetário do bem
jurídico que lhe constitui o objeto” (o grifo e o sublinhado também o foram por nós).3
É certo que os Códigos de Processo Civil
que se sucedem uns aos outros tem adotado o valor da causa
como requisito formal da petição inicial (artigos
291
a
293),
aproveitando-o
como
parâmetro
para
múltiplas
funções
2 JOSÉ FREDERICO MARQUES, Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, Forense, Rio,
1958, p.51.
3 JOSÉ FREDERICO MARQUES, Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, Forense,
Rio, 1958, p. 76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
endoprocessuais.
Mas o que aqui sobreleva perquirir é se esse
referencial
de
acepção
monetizável
seria
capaz
de
aleatoriamente coexistir como critério determinante da regra de
competência diante da peculiar eficácia constitutivo-negativa
das sentenças de anulação de multas de trânsito ?
Peremptoriamente, não.
“O valor da causa é o valor do pedido” 4 e
os pedidos não guardam entre si mínima identidade nem
correlação nas duas modalidades de prestação jurisdicional aqui
em causa.
Residual nenhum de patrimonialidade logra-
se subsistir nas ações anulatórias de auto de infração de Trânsito
porquanto ao mobilizar a jurisdição o que efetivamente busca o
autor não é nenhuma espécie de “prestação”, senão uma visceral
“mudança jurídica”, consubstanciada na defesa da diplomação
para dirigir mediante o cancelamento dos pontos no respectivo
prontuário, um direito social relevantíssimo para a vida de relação,
no âmago de uma sociedade que apostou todas as expectativas
4 MOACYR AMARAL SANTOS, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2o volume, 10a
Edição, 1985, Ed. Saraiva, p. 138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mobilidade na monocultura do automóvel.
“Correlativo ao conceito de condenação é o
conceito de prestação”, sentenciou certa feita CHIOVENDA 5,
objeto este ausente e que não possui nenhuma afinidade
ontológica com o propósito de invalidar multas de trânsito.
Respeitando
agora
e
sempre
a
tese
esposada pela Doutíssima Maioria, prossigo, entretanto, convicto
e amparado pelos lineamentos clássicos de processo, de que o
critério da competência calcado no “valor da causa” restringe-se
às ações que visem a obtenção de algum “proveito econômico”
não indireto.
Repare-se que a Lei 12.153/2009, que
instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, de fora parte
tenha
apresentado
um
rol,
aliás,
inexauriente
de
incompatibilidades procedimentais no art. 2o, §1o, uma vez
examinada
à
luz
metodologia
sistemática,
cuja
fórmula
hermenêutica tende reconstruir e harmonizar o espírito do texto,
comparece inundada de clichês e expressões que descerram sua
inconfundível vocação para abrigar lides judiciais de estrita
implicação com o elemento “pecúnia”.
5 GIUSEPPE CHIOVENDA, Instituições de Direito Processual Civil, Bookseller, Campinas: 4a
edição, 2009, p. 241.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vejamo-los, não são poucos:
- Art. 3o: “evitar dano de difícil ou de incerta
reparação”;
- Art. 8o: “conciliar, transigir, desistir”...
- Art. 12: “obrigação de fazer, não fazer ou entrega
de coisa certa”...
- Art. 13: “obrigação de pagar quantia certa”...
- Art. 13, II: “obrigação de pequeno valor”...
- Art. 13, parágrafos:
1o: “sequestro do numerário suficiente”...
2°: “obrigações definidas como de pequeno valor”
3o: “os valores serão”...
4o: “valor da execução”...
5o: “renúncia ao crédito...”
§ 6o: “saque do valor depositado...”
§ 7o “valor orginalmente depositado...”
Convinhável registrar que os enunciados
que em apenas 28 artigos e alguns incisos e parágrafos compõem
sobredita Lei, não se depara com nenhum dispositivo em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possa extrair a ilação de que o legislador tivesse cogitado de
ações especiais de conhecimento.
Nesta pauta de reflexões jurídicas contrárias
ao processamento das ações de Trânsito no Juizado Especial se
acham em voga pressupostos sistêmicos relativos também à
própria Ciência Processual, portanto, condicionantes in genere e
atemporais à edição de qualquer ato normativo: o objeto
principal do processo e a causa petendi nas anulatórias de multa
soam incomunicáveis com as causas patrimoniais, à mingua de lei
expressa que lhas faculte.
Diríamos mesmo serem construtos situados
nos antípodas, símiles à dicotomia matéria e antimatéria, absoluto
e relativo, razão e emoção.
Parece (-me) que toda vez que se pensa
em critério do valor da causa como parâmetro para definição da
competência está-se a atrair irresistivelmente o intérprete para a
órbita das ações condenatórias e das executórias, com a lógica e
necessária exclusão das constitutivo-negativas, muitas delas de
“valor inestimável”.
Volvendo-se ao tema posto na centralidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do dissenso, convinhável coligir um texto lapidar do célebre
processualista
florentino
PIERO
CALAMANDREI
sobre
a
aplicabilidade restrita do valor da causa:
“É evidente que a lei, quando
toma como índice de competência o
valor de uma causa, pressupõe que
“a coisa objeto da demanda” seja
um bem suscetível de avaliação
econômica; ou seja, que a causa
verse a respeito de uma relação
jurídica de caráter patrimonial
cujo importe econômico possa ser
equiparado
a
uma
soma
de
dinheiro; nas causas concernentes
a relações não-patrimoniais, que
a lei chama de “de valor não
determinável, a competência pode
se estabelecer, não segundo o
critério do valor, senão segundo
o da matéria” 6.
Necessário complementar que as ações
mesmo que de natureza condenatória ou executória inferiores ao
valor de alçada teoricamente direcionáveis ao Juizado Especial
da Fazenda Pública seriam apenas - num arroubo quase
pleonástico - aquelas de reduzida complexidade e, por isso,
outrora cognominadas “pequenas causas”.
As
constitutivas
invalidatórias
de
ato
6 PIERO CALAMANDREI, Direito Processual Civil, volume II, 1999, Bookseller Editora, p.
121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo sancionador de trânsito, ao reverso, tendem a
reclamar um ferramental de trabalho do juiz moderno que
coenvolve e se deixa permear cognicionalmente de intrincados
institutos multidisciplinares de Direito Constitucional, de Direito
Administrativo, de Direito Civil
e em certos casos até de
Psicologia Experimental querendo apenas exemplificar.
Estudiosos
da
especialidade
tem
proclamado que o Direito de Trânsito no Brasil apresenta nítido
divisor de águas: antes e depois da luminar passagem do emérito
Catedrático
holandês
REINIER
JOHANNES
ANTONIUS
ROZESTRATEN, que realizou pesquisas e lecionou nas mais
importantes Universidades brasileiras, especialmente na Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade
de São Paulo, cientista de primeira linha que descobriu os “três
eixos temáticos do Trânsito”: legislação engenharia psicologia.
É precisamente em razão também da
complexidade dogmática da matéria e da condição de “direito
estrito” a que remontam as constitutivas negativas em apreço,
nossa sincera relutância em recepcionar como “pequenas” as
causas de Trânsito.
Todo juiz tem competência para decidir a
respeito de sua própria competência (a chamada regra Kompetenz-Kompetenz dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alemães) e, neste mister nem sempre se navega em águas calmas,
eis porque a sábia sugestão de HÉLIO TORNAGHI:
“convém que o processo corra no lugar
mais idôneo para a solução rápida,
econômica e acertada”7.
À guisa de complemento:
"As Varas fazendárias são criadas com o duplo
objetivo de formar juízes especializados em
direito público, sensíveis aos interesses do
Estado e à necessidade de equilibrá-los
adequadamente
com
a
preservação
do
patrimônio e liberdade dos indivíduos, bem
como de facilitar a defesa judicial dos entes
estatais, pela concentração das causas em
varas relativamente reduzidas, em um lugar só
(é por isso que há varas dessa espécie nos
foros regionais) 8
Sendo assim, era de rigor a mantença do
julgado de origem, por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Postas tais premissas, por meu voto, negava
provimento ao recurso.
7 HÉLIO TORNAGHI, in Revista de Processo, n° 20, Ano 5, Outubro-Dezembro - 1980, p. 94.
8 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, 6a edição, vol. I,
Malheiros Editores, p. 629.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13B6E293
5
16
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13C4019A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009332-27.2016.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.